Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0716995-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDERCIO MIGUEL BENTO RECORRIDO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimadas as partes sobre o retorno dos autos do STJ, apenas o interessado declarou ciência e o desinteresse em apresentar manifestação (id 44493570). Destarte, arquive-se. I. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR